Tribunal: TJES
Processo: 5002803-83.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002803-83.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA GONZAGA AMORIM
RECORRIDO: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. PLEITO DE CARRO RESERVA. INDISPONIBILIDADE IMEDIATA NA LOCALIDADE DA SEGURADA. OFERTA DE ALTERNATIVA VIÁVEL PELA SEGURADORA (LOCAÇÃO EM CIDADE VIZINHA COM CUSTEIO DE TÁXI). RECUSA DA CONSUMIDORA. ACIONAMENTO DO SERVIÇO ÀS VÉSPERAS DE VIAGEM AGENDADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora narra que, após sinistro ocorrido em 05/10/2022, solicitou carro reserva para realizar viagem agendada, mas não foi atendida prontamente pela seguradora sob argumento de inexistência de locadoras parceiras na região. Sustenta que o descaso da requerida causou transtornos emocionais e prejuízos financeiros. Pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais. A parte autora interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença para julgar procedentes os pleitos iniciais. Em contrarrazões, a requerida pugna que seja mantida incólume a decisão recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Em que pese a relação ser de consumo, a inversão do ônus da prova não isenta a consumidora de demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações. No caso vertente, constata-se que não houve desídia ou recusa injustificada por parte da seguradora.

4. A análise do conjunto probatório revela que a empresa envidou esforços para solucionar a questão de maneira célere. Em que pese o sinistro com o carro da requerente ter ocorrido em 14/09/2022 (id. 16390778), a autora só solicitou o carro reserva no dia 05/10/2022, ou seja, às vésperas da data em que queria estar já na posse do automóvel, ainda que tenha sido advertida da possibilidade de não haver carro disponível prontamente (id. 16390749). Já no dia seguinte, a ré ofereceu alternativa viável para a autora, consistente na disponibilização de automóvel para locação no município de São Mateus, com o ressarcimento das despesas de locomoção (táxi) até a locadora, conforme depoimento prestado pelo seu marido em audiência instrutória (id. 16390836).

5. Desta forma, ao contrário do que sustenta a requerente, não houve má prestação de serviços, demora na disponibilização do automóvel ou descaso com a consumidora. A recusa da segurada em aceitar a alternativa proposta afasta a caracterização de falha na prestação do serviço. A indisponibilidade de parceiros cadastrados no exato local de residência da autora constitui limitação logística aceitável, desde que oferecida compensação adequada para o acesso ao serviço em localidade próxima, o que foi prontamente realizado pela requerida.

6. Assim, verifica-se que a maior causadora dos danos reportados é a própria requerente. Ao deixar para acionar o serviço de carro reserva de última hora, na véspera da data em que planejava iniciar a viagem, a consumidora assumiu o risco de eventuais entraves logísticos inerentes à prestação de serviços que dependem de disponibilidade de frota em terceiros. O contrato de seguro não garante disponibilidade imediata e onipresente em qualquer localidade, mas sim o custeio do serviço nos termos da apólice, dever este que a ré buscou cumprir.

7. Inexistindo ato ilícito ou falha no dever de assistência, soçobra o pleito indenizatório por danos morais. O mero aborrecimento decorrente da necessidade de deslocamento para retirada do veículo reserva não atinge a esfera da personalidade, tratando-se de vicissitude comum das relações contratuais.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais diante da concessão de gratuidade de justiça em favor da recorrente.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)